Tribunal: TJES
Processo: 0002278-94.2018.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002278-94.2018.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ITAMAR KLEIN
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EDP. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso da EDP requerendo a improcedência do pleito de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Configuração de falha na prestação de serviço da concessionária de serviço público em caso de interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em propriedade rural. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos obtidos pelo autor com a falta de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de configuração de causa excludente de responsabilidade, sendo ilícita a interrupção do fornecimento de energia elétrica, na forma do art. 4° da Resolução n° 1000/2021 da ANEEL.

4.

Portanto, configurada falha na prestação do serviço, cabendo à concessionária de serviço público restituir o autor pelo prejuízo obtido com a interrupção do fornecimento de energia, decorrente da morte de frangos que criava em sua propriedade rural. Ônus processual do autor cumprido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso da EDP conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. A interrupção do fornecimento de energia elétrica em propriedade rural, ainda que em caso de condições climáticas desfavoráveis, não configura causa excludente de responsabilidade, na forma da Resolução n° 1000/2021 da ANEEL. Portanto, configurada falha na prestação do serviço da concessionaria de serviço público, que deve ressarcir o autor pelo prejuízo material obtido em decorrência da falta de energia.

Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 1000/2021.

Jurisprudência relevante: TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0016984-90.2020.8.08.0024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível; TJ-MG - AC: 10000222329328001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 26/01/2023, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 0002278-94.2018.8.08.0017

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ITAMAR KLEIN

JUIZ SENTENCIANTE: DR. JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EDP. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso da EDP requerendo a improcedência do pleito de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Configuração de falha na prestação de serviço da concessionária de serviço público em caso de interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em propriedade rural. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos obtidos pelo autor com a falta de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de configuração de causa excludente de responsabilidade, sendo ilícita a interrupção do fornecimento de energia elétrica, na forma do art. 4° da Resolução n° 1000/2021 da ANEEL.

4.

Portanto, configurada falha na prestação do serviço, cabendo à concessionária de serviço público restituir o autor pelo prejuízo obtido com a interrupção do fornecimento de energia, decorrente da morte de frangos que criava em sua propriedade rural. Ônus processual do autor cumprido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso da EDP conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. A interrupção do fornecimento de energia elétrica em propriedade rural, ainda que em caso de condições climáticas desfavoráveis, não configura causa excludente de responsabilidade, na forma da Resolução n° 1000/2021 da ANEEL. Portanto, configurada falha na prestação do serviço da concessionaria de serviço público, que deve ressarcir o autor pelo prejuízo material obtido em decorrência da falta de energia.

Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 1000/2021.

Jurisprudência relevante: TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0016984-90.2020.8.08.0024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível; TJ-MG - AC: 10000222329328001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 26/01/2023, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz o requerente que é proprietário do Sítio Arco Íris, onde realiza a criação de frangos de corte para abate. Para essa criação, é essencial manter o aquecimento das aves por meio de sistema de ventilação e nebulização que opera com energia elétrica. No dia 14/04/2018, a ré interrompeu o fornecimento de energia elétrica por cerca de dez horas, das 11h30min às 21h30min, resultando na paralisação dos sistemas de ventilação e nebulização. Essa falha ocasionou a morte de 2.225 (dois mil, duzentos e vinte e cinco) frangos, e os sobreviventes sofreram grande estresse, o que comprometeu a qualidade do produto, causando prejuízos como hematomas, dermatites e perda de peso nas aves. Portanto, pugna pelo recebimento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 19.657,87 (dezenove mil seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e sete centavos) para o autor.

Nas razões recursais, a concessionária de energia elétrica pugna pela concessão de efeito suspensivo recursal e suscita preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia técnica. Argumenta pela inexistência de relação de consumo entre as partes. Discorre pela ausência de comprovação do dano material alegado, bem como pela configuração de caso fortuito. Portanto, pugna pela improcedência da exordial.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo requerido pela EDP, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Preliminarmente, a parte recorrente suscita a incompetência absoluta dos juizados especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da necessidade de realização de perícia técnica. Todavia, tal alegação deve ser rechaçada, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia judicial. Assim, não acolho a preliminar.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a interrupção no fornecimento de energia elétrica por mais de 10 (dez) horas na propriedade rural do requerente, mesmo estando com todas as faturas quitadas, restou incontroversa.

Nesse sentido, mesmo que tenham havido condições climáticas adversas como bem comprovou a EDP em suas razões recursais, é
irrazóavel
que propriedades rurais, locais que sabidamente são utilizados para produção e armazenamento de alimentos perecíveis, permaneçam por 10 (dez) horas com o fornecimento de energia interrompido.

Tanto é que no caso dos autos, a sentença impugnada consignou que:

11 –
Assim, tem-se que a ré não comprovou qualquer excludente de responsabilidade, concluindo-se, então, que a suspensão dos serviços deu-se de maneira indevida. E se a suspensão foi indevida, deve a ré indenizar os prejuízos causados. Resta, pois, configurada a responsabilidade da ré.

12 –
Estabelecida a conduta culposa, tem-se, quanto aos danos materiais, as fotos juntadas às fls.24/30 demonstram a mortalidade das aves.

13 –
Não houve impugnação quanto ao peso das aves e quanto ao valor do quilo do frango à época dos fatos, impondo-se então considerar o peso médio das aves como sendo 3,1 kg cada, e como preço R$ 2,85 (dois reais e oitenta e cinco centavos) o quilo, tal como afirmado na Inicial.

14 –
Multiplicando-se a quantidade de frangos mortos (2.225) por 3,1 kg, chega-se à quantidade de 6.897,50 quilos de frango, que, por sua vez, multiplicados por R$ 2.85, totaliza R$ 19.657,87 (dezenove mil seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e sete centavos).

Desse modo, entendo que restou configurada a falha na prestação dos serviços em decorrência da interrupção do fornecimento de serviço essencial por 10 (dez) horas, na forma do art. 4 da Resolução 1.000 da ANEEL:

Art. 4º A distribuidora é responsável pela prestação de serviço adequado ao consumidor e demais usuários e pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

[...]

§ 3
o
Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção:

I - em situação emergencial, assim caracterizada como a deficiência técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou o caso fortuito ou motivo de força maior;

II - por razões de ordem técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários; ou

III - pelo inadimplemento, sempre após prévia notificação.

Portanto, diante da ausência de configuração de causa excludente de responsabilidade, configurada a prática de ato ilícito pelo recorrente, que deve responder pelos prejuízos obtidos pelo consumidor em decorrência da falta de energia. Nesse sentido dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, bem como do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DEFEITO EM COMPONENTES DE BOMBAS DE ESGOTO. REPARO CUSTEADO PELA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO DO DIREITO DE SER RESSARCIDA PELO CAUSADOR DO DANO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DA ENERGIA. PROVAS QUE RESPALDAM A TESE AUTORAL. DOCUMENTO REDIGIDO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO SEM RESPALDO EM OUTRAS PROVAS. REDUZIDO VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO PRESERVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Nos termos dos arts. 349 e 786, ambos do Código Civil, e da Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, o segurador tem direito a propor ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou ao segurado, até o limite previsto no contrato de seguro. 2) Na condição de prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a concessionária tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos pelo art. 37, § 6º, da Constituição da Republica, o qual assegura que o indivíduo lesado pelo ente público não está obrigado a demonstrar a culpa ou o dolo do aparato estatal, bastando que demonstre a efetiva ocorrência do fato o dano expiado e o nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo, consagrando a responsabilidade civil objetiva. 3) Por ser a apelante uma concessionária prestadora de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, não há dúvida de que possui responsabilidade objetiva frente a terceiros em decorrência da natureza do serviço prestado e do próprio risco de sua atividade, sub-rogando-se a apelada neste direito que era de seu segurado, o qual alega que foi lesado pela falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica. 4) Os diversos elementos de prova acostados aos autos demonstram o nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo segurado (defeito em equipamentos elétricos das bombas de esgoto da padaria segurada) e a oscilação no fornecimento de energia elétrica, bem como revelam a existência do pagamento efetuado pela apelada seguradora ao segurado das despesas geradas com o reparo das bombas de esgoto danificadas, de modo que faz jus ao ressarcimento de tal montante. 5) O laudo elaborado pela empresa que presta serviço de manutenção de bombas de esgoto, indicando que a causa do defeito no componente do bem foi o pico no fornecimento de energia elétrica, não pode ser considerada uma prova produzida unilateralmente pela autora, visto que a referida perícia não foi realizada por um expert indicado por esta, mas por uma empresa totalmente desvinculada, a qual possuía relação exclusivamente com a pessoa jurídica segurada. Na verdade, este laudo foi apresentado aos autos como uma prova documental, a qual não pode ser comparada com as telas colacionadas pela requerida diretamente em sua contestação, confeccionadas por ela própria para justificar a inocorrência de falha na prestação do serviço no dia e local dos fatos narrados na exordial. 6) Em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do causador do sinistro, o termo inicial tanto para incidência da correção monetária quanto dos juros de mora é a data do pagamento efetuado pela seguradora junto ao condomínio segurado, pois é neste momento que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado. 7) Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0016984-90.2020.8.08.0024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CEMIG. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ZONA RURAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CASO FORTUITO (QUEDA DE ÁRVORE E CHUVAS). PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. PRESENÇA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o art. 370 do CPC, o Magistrado deve assegurar a produção das provas que considera necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento das partes, bem como indeferir as diligências que reputar meramente protelatórias ou inúteis para o caso que lhe é posto para julgamento. 2. Inexiste cerceamento de defesa quando a prova pretendida pela parte volta-se à comprovação de fato incontroverso (art. 374, III, do CPC). 3. Em se tratando de concessionárias prestadoras de serviço público, aplica-se a norma inserta no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que reforça a responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, ainda que, para tanto, seja necessária a aplicação da norma de extensão prevista no art. 17 do diploma legal em questão. 4. Nos termos da jurisprudência pátria, os "fortuitos internos" - como são a queda de uma árvore e a ocorrência de chuvas -, se enquadram no risco da própria atividade desenvolvida pela concessionária de serviço público, não possuindo o condão de romper o nexo de causalidade. 5. Constatado que a interrupção do fornecimento de energia elétrica decorreu de falha na prestação do serviço público, em razão de sua descontinuidade por fato atribuível à concessionária, patente seu dever de indenizar o usuário pelos danos sofridos em decorrência dos transtornos gerados. 6. O dano extrapatrimonial, no caso, é in re ipsa, porquanto o serviço de fornecimento de energia elétrica caracteriza-se como essencial (art. 10, I, da Lei nº 7.783/89), ou seja, indispensável ao atendimento das necessidades básicas do usuário. (TJ-MG - AC: 10000222329328001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 26/01/2023, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023).

O dano material está comprovado pelo prejuízo financeiro resultante da morte de 2.225 (dois mil, duzentos e vinte e cinco) frangos, criados pelo recorrido para venda.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)